Tribunal: TJBA
Processo: 8035025-80.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035025-80.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: SANTO ANTONIO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/2016. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CDA FUNDADA EM LANÇAMENTO CONTRÁRIO À DECISÃO ADMINISTRATIVA DEFINITIVA E SEM NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO ERRO PELA FAZENDA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu Execução Fiscal referente ao IPTU do exercício de 2016, reconhecendo a nulidade da CDA por vício na constituição do crédito.

2.

A sentença condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa e determinou o levantamento de restrições decorrentes da execução.

3.

O apelante sustenta que o crédito estava líquido e exigível, pois o lançamento teria sido revisado em 2020, após decisão administrativa. A parte executada refuta, afirmando que a decisão final do CMT é de 2022, que o lançamento não observou seus parâmetros e que houve confissão administrativa de erro pela própria Procuradoria Municipal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a Certidão de Dívida Ativa é válida quando:
(i) o lançamento tributário executado diverge de decisão administrativa definitiva do Conselho Municipal de Tributos (CMT); e
(ii) não houve notificação do contribuinte sobre o lançamento revisado antes da inscrição em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3.

A constituição definitiva do crédito tributário depende do exaurimento da via administrativa (CTN, arts. 142 e 151, III; STJ, REsp 1.907.397).

4.

No caso, a decisão final do CMT foi proferida em dezembro/2022, fixando valor venal inferior ao adotado pela SEFAZ no lançamento executado. A execução foi ajuizada em março/2024, com base em CDA emitida em desconformidade com essa decisão.

5.

O lançamento revisado não foi notificado ao contribuinte, configurando vício formal, e contrariou os parâmetros fixados pelo CMT, configurando vício material.

6.

A Procuradoria do Município reconheceu administrativamente o erro da SEFAZ e determinou o cancelamento do protesto da mesma CDA (Processo 72.099/2024), o que constitui confissão extrajudicial de nulidade do título.

7.

Tais elementos demonstram que o crédito não estava definitivamente constituído nem exigível, sendo inviável a cobrança judicial.

8.

O fundamento determinante da decisão é
a invalidade do título executivo por violação à decisão administrativa definitiva e ausência de notificação do lançamento revisado, vícios que tornam o crédito inexigível e a CDA nula de pleno direito.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e
desprovido
. Sentença mantida. Honorários majorados para 12,5% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É nula a Certidão de Dívida Ativa emitida com base em lançamento que desrespeita decisão administrativa definitiva do Conselho Municipal de Tributos, por violação ao art. 142 do CTN e ao princípio da legalidade.”
“2. A ausência de notificação do contribuinte acerca de lançamento revisado impede a constituição definitiva do crédito e invalida o título executivo.”
“3. O reconhecimento administrativo do erro pela Fazenda configura confissão extrajudicial que afasta a exigibilidade do crédito tributário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CTN, arts. 142, 151, 203 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º; CPC, arts. 803, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.907.397, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 20.06.2022; STJ, AREsp 1.148.937/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.05.2020; TJBA, Apelação nº 0323034-54.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 24.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8035025-80.2024.8.05.0001
, da Comarca de SALVADOR/BA, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR e como
Apelado
SANTO ANTONIO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª Gardênia Pereira Duarte

Relatora